Tribunal: TJDFT
Processo: 0731713-68.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Processo : 0731713-68.2019.8.07.0016 DESPACHO Ao apelado para ciência e, querendo, manifestação de direito sobre a petição e documento trazidos pela apelante (id. 20933865 e 20933866). Prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília – DF, 30 de outubro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator